Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017964-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (EMBARGANTE), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (EMBARGANTE), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (EMBARGANTE), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (EMBARGANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (EMBARGADO), ERICKSON CARLOS LAGOIN - CPF: 867.256.961-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), LAIS MAISA WAGNER - CPF: 052.462.911-03 (ADVOGADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. INSCRIÇÃO POSTERIOR NA JUNTA COMERCIAL. OMISSÕES AFASTADAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por produtores rurais, mantendo decisão de 1º grau que indeferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, por ausência de comprovação do exercício regular da atividade rural por mais de dois anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar: (i) a natureza meramente declaratória do registro na Junta Comercial; (ii) a validade da constatação prévia homologada; (iii) a possibilidade de comprovação da atividade rural por outros meios, conforme art. 48, § 3º, da L. 11.101/2005; e (iv) os princípios da preservação da empresa, função social da atividade econômica e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 1145 do STJ, reconhecendo a natureza declaratória do registro, mas concluiu pela insuficiência probatória no caso concreto.
4. A constatação prévia foi analisada criticamente, concluindo-se que o laudo não atestou, de forma categórica, o exercício habitual e contínuo da atividade rural por período superior a dois anos.

5. A decisão embargada examinou a documentação probatória apresentada, com base em interpretação sistemática do art. 48, § 3º, da L. 11.101/2005, e considerou insuficientes os elementos materiais apresentados.
6. Os princípios invocados foram ponderados, ressaltando-se a necessidade de respeito à boa-fé objetiva, à isonomia entre credores e à função instrumental da recuperação judicial.
7. Para fins de prequestionamento, a jurisprudência do STJ dispensa menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão no acórdão embargado impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão. 2. O acórdão que examina de forma fundamentada os elementos fáticos e jurídicos apresentados no recurso, ainda que contrariamente à pretensão da parte, não incorre em omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; L. 11.101/2005, arts. 6º, 47, 48, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.947.011/PR (Tema 1145), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AMANDA DIAS KULEVICZ e FÁBIO GALVÃO PEREIRA DOS SANTOS
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o processamento da recuperação judicial em relação a eles, por ausência de comprovação do exercício regular da atividade rural há mais de dois anos, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/2005.

Os Embargantes apontam quatro omissões específicas, quais sejam, quanto à natureza declaratória da inscrição na Junta Comercial, à constatação prévia homologada no juízo de origem, que teria analisado a documentação contábil e fiscal e concluído pelo exercício regular da atividade rural há mais de dois anos, ao rol exemplificativo do §3º do art. 48 da Lei 11.101/2005, que permitiria a comprovação da atividade rural por outros meios além da inscrição na Junta Comercial e, ainda, em relação aos princípios da preservação da empresa, função social da atividade econômica e segurança jurídica.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios e o prequestionamento expresso dos arts. 6º e 47 da Lei nº 11.101/2005, art. 48, caput e §3º, da Lei nº 11.101/2005, e art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Banco sustenta que os embargantes não atacaram detidamente os pontos da decisão embargada, mas tão somente se prestaram a fazer diversas alegações pelas quais requerem a reforma do julgamento, por meio inadequado e em momento processual inapropriado. Argumenta que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito.

A credora Dat Distribuidora Ltda, em suas contrarrazões, também defende a rejeição dos embargos, afirmando que o acórdão analisou devidamente as questões de direito pertinentes, em decisão fundamentada, sem qualquer vício capaz de justificar a oposição de embargos de declaração, demonstrando o embargante apenas inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo que o seu parágrafo único considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de omissões no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Inicialmente, cumpre transcrever a ementa do acórdão embargado, para melhor compreensão da matéria decidida:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE PESSOAS FÍSICAS DO PROCESSO RECUPERACIONAL. PRODUTORES RURAIS. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POSTERIOR AO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do pedido de recuperação judicial em relação aos dois últimos, sob fundamento de não comprovação do exercício da atividade rural há mais de dois anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos preenchem os requisitos temporais e materiais exigidos pelo art. 48 da Lei n. 11.101/2005 para fins de processamento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A inscrição dos agravantes na Junta Comercial ocorreu apenas após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o que, aliado à fragilidade da documentação apresentada, inviabiliza a comprovação de atividade empresarial preexistente.

4. O laudo de constatação prévia não atestou de forma categórica a habitualidade e regularidade da atividade rural por período superior a dois anos, sendo ressaltada a ausência de movimentações econômicas típicas, de estoques, de receitas recentes e de estrutura operacional compatível com a atividade agrária.

5. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1145 (REsp 1.947.011/PR), exige que a inscrição na Junta Comercial ocorra no momento do pedido de recuperação, independentemente do tempo de registro, como requisito de formalização mínima da atividade empresarial rural.

6. A interpretação ampliativa do art. 48 da L. 11.101/2005, em casos de prova frágil e indicativos de uso estratégico do processo recuperacional, compromete a função social da empresa e a isonomia entre os credores, tornando legítima a exclusão dos agravantes do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação do exercício da atividade rural há mais de dois anos, nos termos do art. 48 da L. 11.101/2005, exige elementos materiais objetivos e robustos que demonstrem habitualidade, organização empresarial e regularidade da atividade econômica anterior ao pedido de recuperação. 2. A inscrição na Junta Comercial posterior ao ajuizamento do pedido, aliada à ausência de demonstração documental da atividade rural no período legalmente exigido, inviabiliza o processamento da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, arts. 48, 51, 51-A e 52; CPC/2015, art. 1.019, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.011/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 03.08.2022; TJMT, Ag. Inst. 1000056-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14.08.2024.

Quanto à primeira omissão apontada
, referente à natureza declaratória da inscrição na Junta Comercial, o acórdão expressamente mencionou e aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, inclusive citando o julgamento do Tema Repetitivo 1145 (REsp 1.947.011/PR), que estabelece que ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.

Além disso, restou reconhecido a inscrição posterior na Junta Comercial
"não afasta, por si só, a possibilidade de deferimento"
, mas na mesma oportunidade, destacou-se que
“conjugado à fragilidade das demais provas documentais, compromete seriamente a comprovação da atividade rural empresarial preexistente"
. Portanto, não houve omissão quanto a este ponto, mas sim aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado, com a devida contextualização ao caso concreto.

Trata-se, portanto, de valoração probatória, e não de omissão quanto ao entendimento jurisprudencial sobre a natureza do registro.

Quanto à segunda omissão apontada
, referente à constatação prévia homologada no juízo de origem, também não vislumbro omissão no acórdão embargado, verifica-se que o acórdão expressamente ressalvou que este não atestou de forma categórica a habitualidade e regularidade da atividade rural por período superior a dois anos, sendo ressaltada a ausência de movimentações econômicas típicas, de estoques, de receitas recentes e de estrutura operacional compatível com a atividade agrária.

Além disso, destacou-se que o próprio perito, ao reiterar seu parecer anterior, não atestou, de forma categórica, que os agravantes exerciam atividade rural de forma contínua, habitual e organizada há mais de dois anos, limitando-se a afirmar que, 'em tese', os requisitos teriam sido formalmente observados, ressalvando, no entanto, a posterioridade da inscrição na Junta Comercial.

Portanto,
o acórdão não apenas mencionou a constatação prévia, como também analisou criticamente seu conteúdo
, concluindo que o laudo não era conclusivo quanto ao efetivo exercício da atividade rural pelos Embargantes pelo período mínimo exigido em lei. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange à
terceira omissão apontada
, referente ao rol exemplificativo do §3º do art. 48 da Lei 11.101/2005, extrai-se que o acórdão não se limitou a considerar a ausência de inscrição prévia na Junta Comercial como único fundamento para o indeferimento do processamento da recuperação judicial em relação aos embargantes, mas analisou detidamente toda a documentação apresentada, concluindo pela sua insuficiência para comprovar o exercício regular da atividade rural pelo período mínimo exigido em lei.

Portanto, o julgado não se limitou a considerar a ausência de inscrição prévia na Junta Comercial, mas analisou toda a documentação apresentada pelos Embargantes, concluindo pela sua insuficiência para comprovar o exercício regular da atividade rural pelo período mínimo exigido em lei. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto à
quarta omissão apontada
, referente aos princípios da preservação da empresa, função social da atividade econômica e segurança jurídica, consta que a interpretação extensiva ou flexibilizada do art. 48 da Lei 11.101/2005, em contexto de prova frágil e indicativos de uso estratégico do instituto recuperacional, violaria os princípios da boa-fé objetiva, da função social da empresa e da paridade de tratamento entre credores, enfraquecendo a credibilidade do sistema de recuperação empresarial.

Portanto, o acórdão não apenas considerou os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica, como também ponderou que a aplicação desses princípios deve ser contextualizada com outros igualmente relevantes, como a boa-fé objetiva e a paridade de tratamento entre credores.
Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto ao prequestionamento, é importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido decidida.

Na hipótese, o acórdão embargado avaliou detidamente a questão da legitimidade dos Embargantes para figurar no polo ativo da recuperação judicial, à luz do art. 48 da Lei 11.101/2005, bem como considerou os efeitos da decisão em relação aos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica, previstos no art. 47 da mesma lei. Portanto, as matérias objeto do prequestionamento foram devidamente analisadas e decididas pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Nesse norte, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025